Tribunal: CARF
Processo: 11516.723562/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NATUREZA CONFISCATÓRIA DAS MULTAS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a natureza confiscatória das multas aplicadas, haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA E PARA TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa fiscalizadora pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com o fito de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos por ser tal prática inerente a suas atribuições.
IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A autoridade administrativa fiscalizadora tem competência para identificar a ocorrência de remuneração a segurados obrigatórios da previdência social.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no 14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723562/2016-15
ACÓRDÃO
2302-004.098 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINDI MONTAGENS E MANUTENÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
NATUREZA CONFISCATÓRIA DAS MULTAS. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a natureza confiscatória das
multas aplicadas, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA E PARA TERCEIROS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo. A empresa é
obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado
juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa fiscalizadora pode desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com o fito de dissimular a ocorrência de fato
gerador de tributos por ser tal prática inerente a suas atribuições.
IDENTIFICAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A autoridade administrativa fiscalizadora tem competência para identificar
a ocorrência de remuneração a segurados obrigatórios da previdência
social.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.098 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723562/2016-15
2
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%,
nos termos da Lei no 14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 02-74.701, julgado
pela 8a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, na qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação.
De acordo com o Relatório do Fiscal (e-fls. 52-58), o processo em análise trata de
Autos de Infração relativos: (I) a contribuições para a previdência social (Fundo de Previdência e
Assistências Social – FPAS), das competências de 01/2013 a 13/2015; (II) ao financiamento dos
benefícios decorrentes do Gilrat, de 01/2012 a 13/2015; (III) a contribuições para outras entidades
e fundos, Sesi, Senai, Incra, Salário-Educação (FNDE) e Sebrae, para as competências de 01/2013 a
13/2015.
O Relatório Fiscal informa que as autuações são decorrentes de procedimento fiscal
desenvolvido no autuado com abrangência a GM Indústria de Máquinas Ltda EPP e FPG Fundição e
Metalúrgica Pedras Grandes Ltda EPP. Bem como que a fiscalização apontou as seguintes
irregularidades: (1) Diferença de RAT: a atividade da empresa está enquadrada no CNAE 2599-
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.098 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723562/2016-15
3
3/99 – risco grave, RAT 3%, declarou em GFIP CNAE corretamente, porém o percentual devido do
RAT e o multiplicador FAP menor que o devido – 2%; (2) Remuneração não oferecida à tributação:
remunerações pagas aos empregados e contribuintes individuais, apuradas com base nas GFIP's
enviadas em nome de GM Indústria de Máquinas Ltda EPP e FGP Fundição e Metalúrgica Pedras
Grandes Ltda EPP, no período de 01/2013 a 12/2015, considerados empregados do sujeito
passivo, por inexistência de fato das empresas; (3) Constatações fiscais: a fiscalização concluiu-se
que: a) a GM Indústria de Máquinas Ltda EPP e FPG Fundição e Metalúrgica Pedras Grandes Ltda
EPP não possuem existência, de fato, distinta da Usindi (autuado) e funcionam como “setores”
dessa pessoa jurídica. Portanto, há um único tomador de serviços dos trabalhadores/empregador,
único empreendimento econômico, uma mesma administração, e um único quadro funcional,
conforme reconhecido pelo empresário ao declarar como seus os trabalhadores formalizados na
GM e na FPG, e, b) o autuado utilizou a GM Indústria e a FPG Fundição para o registro dos vínculos
trabalhistas segurados a seu serviço com o objetivo de reduzir custo com pessoal, por serem essas
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional; (4) Foi aplicada multa agravada.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 541-555) sustentando que: a) a
aplicação da alíquota de 2% para a atividade de “fabricação de outros produtos de metal não
especificados anteriormente”, está em conformidade com o disposto pelo ANEXO II - IN 03/2005 -
TABELA 1, disponibilizado pela Receita Federal; b) não pode ser responsabilizada por empregados
de pessoas jurídicas distintas que são prestadoras de serviço, por suposta inexistência de fato.
Justifica que em meados de 2006 contratou o Sr. Nivaldo Cavanholi Fernandes para fazer um
planejamento tributário afim de conter a excessiva carga fiscal, com mecanismos contábeis e
fiscais, dentro da mais estrita legalidade. Por conta disso, buscou empresas-parceiras no mesmo
segmento de atuação, com as quais seriam terceirizados determinados e específicos tipos de
trabalhos; c) não é cabível a aplicação de multa, pois não houve qualquer ato ilícito, visto que
confiou nos conhecimentos do Sr. Nivaldo e jamais teve qualquer intenção de sonegar,
acreditando que estava plenamente dentro da legalidade; d) refere que a aplicação de multa de
75% a 150% possui natureza confiscatória; e) que não pode incidir contribuição previdenciária
sobre verbas de caráter indenizatório.
A DRJ entendeu (e-fls. 639-661) que a alíquota aplicável para as competências
consideradas na autuação é de 3%, e não de 2%, conforme redação dada pelo Decreto no
6.597/2009 (publicado no DOU de 10/9/2009). Com relação às contribuições identificadas com
base em contratação formalizada indevidamente em outras pessoas jurídicas, entendeu que
restou comprovado que esses trabalhadores prestaram serviços e foram remunerados, de fato,
pelo autuado, tendo sido formalizados como contratados por outras pessoas jurídicas apenas para
diminuir ilicitamente os tributos devidos e, diante da ausência de outros elementos apresentados,
as informações prestadas nas GFIP acerca da categoria dos segurados deve ser aquela
considerada. Entendeu, ainda, que as multas foram aplicadas de acordo com a legislação de
regência, sendo que tal legislação vincula a autoridade administrativa, sob pena de
responsabilização funcional, por força do que dispõe o CTN, artigo 142, sendo-lhe vedado deixar
de observá-la. Por fim, que não há que se falar que foram consideradas parcelas que teriam a
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.098 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723562/2016-15
4
natureza indenizatória ou sobre as quais não incidiriam contribuições previdenciárias, visto que as
bases de cálculo consideradas para apuração das contribuições lançadas foram as informadas nas
GFIP das pessoas jurídicas utilizadas para simular/fraudar a realidade das contratações de
segurados.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 680-
695). Reproduzindo os mesmos argumentos da Impugnação, em síntese, sustenta que: a) a
aplicação da alíquota de 2%, está em conformidade com o disposto pelo ANEXO II - IN 03/2005 -
TABELA 1, disponibilizado pela Receita Federal; b) não pode ser responsabilizada por empregados
de pessoas jurídicas distintas que são prestadoras de serviço, por suposta inexistência de fato; c)
não é cabível a aplicação de multa, pois não houve qualquer ato ilícito; d) a multa aplicada tem
natureza confiscatória; e) não pode incidir contribuição previdenciária sobre verbas de caráter
indenizatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo à natureza confiscatória das multas de 75% e de
150%, não pode ser conhecido, pois se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado,
tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de
constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em
parte do recurso.

2. Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão recorrida reproduzindo as mesmas razões
da Impugnação, não apresentando nenhum argumento capaz de demonstrar equívoco no
acórdão.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhuma justificativa capaz de
demonstrar equívoco no acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos utilizados,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do art. 114, §12, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, o qual adoto como razão de
decidir com a reprodução dos seguintes trechos:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.098 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723562/2016-15
5

Voto
(...)
DIFERENÇAS DE SAT/GILRAT
De acordo com o relato fiscal: a) a atividade da empresa se enquadra na CNAE
2599-3/99 (risco grave, com alíquota de 3%), b) constatou-se que, apesar de ter
declarado tal CNAE por meio de GFIP, o percentual devido relativo ao RAT e o
multiplicador FAP foram declarados incorretamente (foram declarados valores
menores que os devidos) e ao proceder dessa forma, o contribuinte declarou e
recolheu, a partir de 01/2012, um valor inferior ao devido, que foi objeto do
lançamento.
Por sua vez, o contribuinte não refuta que está enquadrado na CNAE 2599- 3/99 e
que utilizou um FAP menor que o devido. Ele alega, apenas, que a alíquota que
utilizou para apurar a contribuição relativa ao RAT foi de 2% em conformidade
com o que dispõe o Anexo II da IN MPS SRP 3/2005 e conclui que está correta a
sua declaração e o seu recolhimento, devendo ser totalmente anulado o AI com
relação à diferença de RAT, bem como as multas decorrentes. Sem razão o
impugnante, como se verá.
Inicialmente esclareça-se que em relação às competências consideradas na
autuação (a partir de 01/2012) não seria mais aplicável o disposto na IN MPS SRP
no 3/2005, e sim o previsto na IN RFB no 971, de 13/11/2009, publicada no DOU
de 17/11/2009.
(...)
Observa-se, pela apreciação do Anexo V, com redação dada pelo Decreto no
6.597/2009 (publicado no DOU de 10/9/2009), que a alíquota aplicável para as
competências consideradas na autuação é de 3%, e não de 2%, conforme alega o
impugnante. Portanto, correto o procedimento fiscal ao lançar as diferenças
relativas ao RAT, devendo tal lançamento ser mantido.
CONTRIBUIÇÕES IDENTIFICADAS COM BASE EM CONTRATAÇÃO FORMALIZADA
INDEVIDAMENTE EM OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS
Conforme relatado, a fiscalização, por meio de visita ao endereço cadastral
contido no CNPJ fornecido pelas três pessoas jurídicas consideradas no
procedimento fiscal, e com base na análise na documentação fornecida,
constatou que:
a) A sede da GM Indústria ficava no mesmo prédio utilizado pelo autuado e não
foi encontrada a sala no 06, único item no endereço que, aparentemente, poderia
indicar diversidade de estabelecimentos.
b) Para cientificar a GM Indústria do início do procedimento fiscal, a autoridade
tributária se dirigiu à sede do autuado, tendo sido recebida por Evelin Karen
Heimosiki de Souza, que questionada sobre a GM Indústria de Máquinas e sobre a
Sra. Márcia Spindola (formalizada como sócia gerente da GM Indústria), informou
que a sócia administradora não se encontrava e que ela (Evelin) era a procuradora
da GM Indústria, tendo assinado o Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF.
c) Posteriormente, a fiscalização obteve a assinatura da sócia administradora da
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.098 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723562/2016-15
6
GM Indústria no Termo de Intimação Fiscal – TIF no 01, que foi coletada, não pela
fiscalização, mas pelo administrador do autuado, o Sr. Daniel Martins.
d) Em visita às instalações, foi constatado que o autuado e a GM Indústrias de
Máquinas Ltda funcionam no mesmo imóvel e que os empregados de ambas
pessoas jurídicas trabalham na mesma instalação industrial.
e) As notas fiscais eletrônicas NF-e, de no 13, de 17/1/2013 à de no 56, emitida em
28/10/2014, foram emitidas contra a Usindi Montagens e Manutenção Ltda, com
natureza da operação “Industrialização efetuada para outra empresa ou retorno
de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda”.
f) A autoridade tributária se deslocou, em 13/1/2017, até o endereço da FPG
Fundição (informado no CNPJ), e ao procurar o Sr. Silvio dos Santos (formalizado
como sócio administrador dessa pessoa jurídica) constatou que ele não estava no
estabelecimento, tendo encontrado, durante a visita, o Sr. Daniel Martins, sócio
do autuado, (que possui filial formalizada em endereço ao lado da FPG) que se
ofereceu para coletar a assinatura do Sr. Silvio dos Santos no TIPF e a devolvê-la
assinada no dia 16/1/2017, o que foi feito.
g) As instalações da FPG Fundição estão localizadas em área industrial de Pedras
Grandes – SC e estão localizadas ao lado da filial do autuado (final de CNPJ 0002-
19), sendo na verdade uma extensão do autuado.
h) Houve a emissão de notas fiscais pela FPG contra o autuado, sendo que a de no
477 foi a última nota fiscal emitida em 28/8/2013 e que esta pessoa jurídica está
sem emitir notas fiscais desde essa data.
i) Apesar de a FPG não emitir notas fiscais há mais de três anos, há no
estabelecimento produção.
h) Por meio do exame da documentação apresentada foram identificadas, na
contabilidade do autuado, algumas transferências bancárias para a GM Indústria e
para a FPG Fundição. No exame da contabilidade de 2015 foram encontrados
registros contábeis efetuados: a) na conta 4825 – Adiantamento Fornecedor GM
Ind. Maq., relativos a adiantamento para diversos pagamentos, tais como salários,
férias, Unimed, Guias de FGTS, etc e b) na conta Adiantamentos Fornecedor FPG
Metalúrgica relativos a adiantamento para diversos pagamentos, tais como FGTS,
Celesc, salários de empregados.
(...)
As cópias de telas de consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB relativas à filial do autuado final do CNPJ no 0002-
19 (fls. 259/306) corroboram a informação fiscal de que houve o envio de GFIP
com movimento incluindo os trabalhadores antes informados como segurados
vinculados a GM e a FPG.
O demonstrativo contendo a discriminação das notas fiscais de saída emitidas
pela GM Indústria e as cópias de notas fiscais (fl. 366/411) corroboram a
informação fiscal relativamente à emissão de notas fiscais de saída
exclusivamente pela GM contra o autuado.
O demonstrativo contendo a discriminação das notas fiscais de saída emitidas
pela FPG Fundição e as cópias de notas fiscais (fl. 412/467) corroboram a
informação acerca da emissão de notas fiscais contra o autuado e que a nota
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.098 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723562/2016-15
7
fiscal de no 477 foi à última nota fiscal emitida (em 28/8/2013) pela FPG que está
sem emitir notas fiscais desde essa data.
O demonstrativo contendo registros contábeis corrobora a informação fiscal de
que houve vários adiantamentos (pagamentos) efetuados pelo autuado em favor
FPG e da GM Indústria, para custeio de energia, folha de pagamento,
recolhimento de FGTS, 13o salário (fls. 468/533).
Todas as constatações fiscais, que são corroboradas pelos documentos que ela
juntou, revelam que, apesar do que alega o impugnante, as obrigações tributárias
tratadas nos autos foram identificadas não com base apenas em indícios, mas em
circunstâncias e fatos reveladores de uma realidade diversa daquela indicada por
ele em sua peça de defesa.
Apesar disso, o autuado não juntou aos autos qualquer elemento para infirmar
essas constatações fiscais. Seu argumento de que a utilização da força laboral de
trabalhadores formalizados como vinculados a empresas optantes pelo Simples
Nacional se deu por força de planejamento tributário lícito não é capaz de
explicar, por exemplo, porque uma empregada sua tem procuração para
representar uma prestadora de serviços, pessoa jurídica que deveria ser
autônoma em relação à contratante, e que por essa razão, em muitas situações
teria interesses econômicos financeiros conflitantes com o do autuado.
(...)
O domínio sobre as informações relativas aos segurados que são necessárias para
realizar a declaração por meio de GFIP (como efetuado pelo autuado com o envio
das GFIP retificadoras) revela, mais uma vez, que o contratante dos segurados não
eram as pessoas jurídicas GM e FPG, mas sim o autuado, que tinha relação
pessoal e direta com os trabalhadores.
Dessa feita, conclui-se que o autuado se valeu de conduta fraudulenta/simulatória
para reduzir e afastar o pagamento de tributos e o cumprimento de outras
obrigações tributárias, por conhecer a realidade tributária das duas pessoas
jurídicas utilizadas para formalizar os trabalhadores de cuja mão-de-obra
dependia para a exploração de seu objeto social.
Esclareça-se que a identificação do tipo de vínculo com o Regime Geral da
Previdência Social – RGPS relativamente aos trabalhadores que foram
indevidamente formalizados como subordinados à FPG e a GM Fundição se deu,
conforme relato fiscal, respeitando o conteúdo das GFIP enviadas por essas
pessoas jurídicas e, posteriormente, o conteúdo das GFIP retificadoras enviadas
pelo autuado durante o procedimento fiscal.
Ora, uma vez comprovado, como se viu no presente caso, que esses
trabalhadores prestaram serviços e foram remunerados, de fato, pelo autuado,
tendo sido formalizados como contratados por outras pessoas jurídicas apenas
para diminuir ilicitamente os tributos a serem pagos pela Usindi, tem-se que,
diante da ausência de outros elementos apresentados pelo impugnante, as
informações prestadas nas GFIP acerca da categoria dos segurados deve ser
aquela considerada.
(...)
COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.098 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723562/2016-15
8
Como mencionado no relatório fiscal, as bases de cálculo consideradas para
apuração das contribuições lançadas foram as informadas nas GFIP das pessoas
jurídicas utilizadas para simular/fraudar a realidade das contratações de
segurados pelo autuado.
Sendo, assim não há que se falar que, para esses casos, foram consideradas
parcelas que teriam a natureza indenizatória ou sobre as quais não incidiriam
contribuições previdenciárias, pois as bases de cálculo foram às declaradas como
tal, devendo o contribuinte trazer aos autos os elementos aptos a comprovar que
nesses montantes estão incluídas parcelas sobre as quais não incidem
contribuições, o que não ocorreu.
(...)
Desta forma, em relação à tais pontos, não há razão para a reforma da decisão
recorrida.
Todavia, o mesmo não ocorre no tocante às multas agravadas, pois a DRJ entendeu
pela sua manutenção, tendo em vista que foram aplicadas em conformidade com a legislação de
regência.
Ocorre que, no presente caso, cabe ser observada a superveniência da Lei no
14.689/23, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim, por não se tratar de caso de reincidência, a multa qualificada de 150% deve
ser reduzida para 100%.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no
14.689/23.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 738
DF CARF MF
Original